Tribunal: TJES
Processo: 0004385-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004385-33.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO CELESTINO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO E PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 14 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter desferido golpe de faca no pescoço da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa, novo julgamento, desclassificação para lesão corporal, reconhecimento de homicídio privilegiado e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento; (ii) estabelecer se há suporte probatório para o reconhecimento da legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal ou o reconhecimento do homicídio privilegiado; (iv) aferir a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.
O conjunto probatório demonstra materialidade e autoria, com base em laudos, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do réu, corroborada em juízo.
A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois inexiste prova de agressão injusta, atual ou iminente, sendo a vítima surpreendida por golpe de faca em região vital.
A soberania dos veredictos autoriza a manutenção da decisão do Júri que, amparada em provas, rejeita as teses defensivas.
A desclassificação para lesão corporal é inviável, pois os elementos probatórios evidenciam o animus necandi, notadamente pela região atingida, meio empregado e declarações do próprio réu.
O reconhecimento do homicídio privilegiado é incabível, diante da ausência de prova de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.
A pena-base pode ser majorada com fundamento na premeditação, conduta social desfavorável e circunstâncias do crime, desde que com motivação idônea.
O quantum de exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequado o patamar de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativa.
A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é adequada quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis, aproximando-se da consumação do delito.
O regime inicial fechado é mantido quando a pena definitiva supera 8 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “a”, 68, 121, § 1º e § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23/02/2022; STJ, AgRg no HC 963.733/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.716.001/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO CELESTINO DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença (ID 16714436), prolatada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 03/04 do id. 16713255, o seguinte:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 15h39min, em Rio do Norte, Sítio São Francisco, ao lado da Imetani Granito, no KM 171 da BR 101, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, utilizando uma faca (apreendida), tentou matar a vítima WALLACE DE OLIVEIRA OLEGARIO, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu empreender fuga.

Consta dos autos que no dia em que se deu os fatos a vítima Wallace e seu amigo Leonardo estavam colhendo manga quando o denunciado chegou de posse de 01 (uma) vara e 01 (uma) faca e se juntou a eles.

No instante seguinte, enquanto a vítima estava cortando uma fruta, o denunciado proferiu as seguintes palavras para ela: “eu vou te ensinar como descasca uma manga”, e assim, de imediato, desferiu um golpe de faca acertando o pescoço da vítima.
Ato contínuo, a vítima empreendeu fuga do local, correndo, momento em que foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares – HGL.

Cumpre registrar que o denunciado precisou ser detido por pessoas que estavam presentes no local até a chegada da Polícia Militar.
Ademais, ao ser realizado o interrogatório em sede Policial, o denunciado confessou o crime, afirmando ter desferido a facada com a intenção de matar a vítima Wallace, motivado por uma discussão que tiveram anteriormente no Distrito de Jacupemba.

Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, eis que relacionado a uma mera discussão entre a vítima e o denunciado.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida de inopino pelo denunciado. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o réu pela prática do crime capitulado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais constantes no id. 16714494, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ou o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a fixação no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pedido de submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, considerando a alegação defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos, especialmente no que tange à tese de legítima defesa.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Nesse sentido, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão ad quem verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos” (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).
Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a
materialidade delitiva
restou evidenciada por meio do Boletim Unificado (fls. 16/18 do ID 16713255, parte 3), do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (fl. 84 do ID 16713255, parte 12), do Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 85/86 do ID 16713255, parte 12) e das oitivas colhidas em sede policial e em juízo.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

Nesse particular, imperioso trazer aos autos as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha presencial dos fatos. Confira-se:

[...] que o declarante e o conduzido são funcionários da propriedade onde estavam na data de hoje; que o declarante foi juntamente com Leonardo tirar mangas e tempos depois o conduzido chegou; que enquanto o declarante estava cortando uma manga para comer o conduzido disse: 'vou te mostrar como descasca manga' e imediatamente enquanto disse isso o conduzido desferiu uma facada no pescoço do declarante; que o declarante saiu correndo na hora; que percebeu que a intenção do conduzido era matá-lo, inclusive pela posição em que o conduzido segurou a faca; que não faz ideia do motivo pelo qual o conduzido quer matá-lo; que testemunhas dizem que o conduzido ficou no local e disse que deu a facada para matar o declarante; que nunca teve desavenças com o conduzido [...] (Vítima WALLACE DE OLIVEIRA OLEGÁRIO, em sede policial, fl. 11-verso do ID 16713255, parte 2).

[...] que Wallace é primo de sua esposa; que não conhecia o conduzido; que estava pegando manga com Wallace e de repente chegou o conduzido com uma vara e uma faca na mão; que os 3 estavam conversando; que Wallace estava descascando uma manga e o conduzido deu uma facada em Wallace; que Wallace saiu correndo e o conduzido disse para o declarante 'eu dei a facada foi para matar'; que o filho de 3 anos do declarante viu tudo; que o declarante pegou um pedaço de pau e disse para o conduzido não se aproximar; que o conduzido foi atrás de Wallace para matá-lo; que algumas pessoas chegaram e seguraram o conduzido até a chegada da viatura; que o conduzido já apareceu com a faca na mão esperando uma oportunidade para matar Wallace. (Testemunha LEONARDO CALDEIRA DO ROSÁRIO, em sede policial, fl. 12 do ID 16713255, parte 2).

Posteriormente, os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram as versões apresentadas na fase investigativa.

Nesse particular, a vítima Wallace de Oliveira Olegário, em audiência,
reiterou que o apelante o golpeou de surpresa e que, após o golpe, o perseguiu com a faca em mãos
.

Já a testemunha Leonardo Caldeira do Rosário
também confirmou em juízo que o acusado agiu de forma
rápida e
fria "para matar
".

Adicionalmente, o policial militar Clovis Eduardo Caliman relatou em juízo que, na delegacia,
o próprio acusado confirmou que desferiu a facada com a intenção de matar a vítima
.

Quanto ao acusado, em seu interrogatório na fase policial, confessou ter desferido o golpe de faca com intenção de matar o ofendido, motivado por uma discussão anterior (fl. 13 do id. 16713255, parte 2). Em juízo, alterou sua versão, alegando que agiu em legítima defesa após ter sido provocado e agredido pela vítima.

Nessa linha, acerca da alegação de legítima defesa, prescreve o artigo 25, do Código Penal que “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No caso em tela, há provas que demonstram que o acusado, após uma discussão banal, surpreendeu a vítima, que estava cortando uma manga, e desferiu um golpe de faca em seu pescoço. Assim, a versão de que teria reagido a uma agressão injusta e atual não encontra respaldo sólido no conjunto probatório, sendo uma das teses apresentadas ao Júri.

Ademais, infere-se das provas que, no momento do crime, a vítima não apresentava nenhum risco atual e iminente ao acusado que justificasse tal reação, de forma que não há que dizer que o acusado se utilizou dos meios moderadamente necessários e/ou possíveis para repelir uma suposta injusta agressão praticada pelo ofendido.

Desse modo, resta evidenciada a impossibilidade de se acolher a alegação defensiva de que ele teria agido com
animus defendendi
, diante da ausência de prova cabal de repulsa a uma agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. Ao contrário, existem provas do intuito do réu de atentar contra a vida da vítima.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se que
a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Oportuno salientar que o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento. Quero dizer, apenas a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja, eventualmente, essa a melhor decisão.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

[...]. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 2. Recurso conhecido e improvido.” (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária às provas dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial
, sob a luz do contraditório e da ampla defesa,
não havendo, por conseguinte, que falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, uma versão que encontra respaldo no conjunto fático-probatório elencado nos autos.

Prosseguindo, de forma subsidiária,
a defesa postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Contudo, tal tese foi devidamente apresentada e rejeitada pelo Conselho de Sentença, que, ao condenar o réu por tentativa de homicídio, reconheceu a intenção de matar.

A prova dos autos, notadamente a localização do golpe (pescoço), a arma utilizada (faca) e a declaração do próprio réu em sede policial, além do testemunho de Leonardo Caldeira, são elementos que autorizam a conclusão dos jurados pela presença do dolo homicida.
Igualmente,
a tese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) não encontra amparo
.

Isso pois, para a configuração do privilégio, a lei exige que o agente atue sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. No caso, embora a defesa alegue provocações anteriores, a prova dos autos não demonstra de forma inequívoca que, no momento do crime, o réu estava sob o domínio de violenta emoção decorrente de uma injusta provocação imediata, sendo essa mais uma tese fática que foi submetida e rejeitada pelo juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.

Dito isso,
incabível o pleito defensivo de submissão do réu a novo julgamento
, haja vista que o Tribunal do Júri, diante do conjunto probatório disposto nos autos, escolheu a tese que entendeu ser a mais justa.

Ultrapassada tal questão,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.
Nesse ponto, a defesa pleiteia a redução da pena-base aplicada, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e, consequentemente, a fixação de um regime de cumprimento mais brando.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em

25
(
vinte e cinco
) anos
e 06 (seis)
meses
de reclusão
, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo fato do réu ir ao encontro do réu já com a faca em mãos.

A respeito da possibilidade da pena-base ser majorada em razão da premeditação do crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a premeditação é fundamento idôneo para exasperar a pena-base.:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime. 7. A redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/3, com base nas lesões graves sofridas pela vítima, o que é motivação concreta e adequada. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tentativa de homicídio qualificado pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por depoimentos judiciais. 2. A premeditação do crime justifica a majoração da pena pela culpabilidade. [...]. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 5. No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio, por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59, caput, do CP, à exasperação da pena-base do condenado. 6. Na ocasião, o Tribunal estadual destacou que a culpabilidade foi negativada em razão da premeditação e não somente em razão de fundamentos próprios do tipo penal. [...]. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.716.001; Proc. 2024/0297678-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Prosseguindo, no que concerne à
conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

No caso, o magistrado
a quo
valorou a conduta social do apelante como desfavorável com base em relatos de que o acusado tinha comportamento agressivo e se vangloriava de supostos homicídios anteriores quando ingeria bebida alcoólica, o que acontecia com frequência.

Por sua vez, quanto às
circunstâncias do crime
, pode-se afirmar que o termo é responsável por englobar o modo de execução do delito, os instrumentos empregados em sua prática, assim como as condições de tempo e local em que ocorreu o crime.

No caso em apreço, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, a tentativa de homicídio foi cometida na presença de uma criança de 03 (três) anos, situação que, além de colocar a criança em situação de risco, a expõe à cena de violência.

Desse modo, entendo que
foi utilizada fundamentação idônea para macular
a pena-base
.

Não obstante, em que pese a correta fundamentação utilizada, no que diz respeito ao
quantum
de aumento procedido referente a cada circunstância judicial, entendo que se deu de forma desproporcional. Explico.

Analisando a pena-base aplicada, verifica-se que a pena primária foi fixada 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo previsto em lei, o que significa um aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão por circunstância judicial valorada com o desfavorável ao réu, valor que entendo ser excessivo e desproporcional.

Diante disso, entendo por bem adotar o patamar de aumento recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima em abstrato, que corresponde ao aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão por circunstância judicial valorada como desfavorável.

Portanto, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, estabeleço a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, incide na pena do apelante a causa de diminuição de pena referente à tentativa, tendo o magistrado
a quo
aplicado a fração mínima de 1/3, fundamentando que o réu percorreu todo o
iter criminis
, sendo o resultado morte obstado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a aplicação da fração redutora máxima. Todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, o critério para a escolha da fração de diminuição pela tentativa é o maior ou menor percurso do
iter criminis
. No caso em tela, o apelante atingiu a vítima com um golpe de faca em região de altíssima letalidade (pescoço), aproximando-se perigosamente da consumação do delito, que só não ocorreu porque a vítima conseguiu fugir e ser socorrida.

Assim,
a aplicação da fração mínima de 1/3 mostra-se correta e proporcional à gravidade da conduta e à proximidade do resultado fatal
.

Portanto, reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço) fixo a pena definitiva em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Por derradeiro, considerando que a pena definitiva se manteve acima de 08 (oito) anos de reclusão, mantenho o início de cumprimento de pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso interposto
, para, no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base,

mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 18 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)